Tribunal: CARF
Processo: 10783.912429/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.912429/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.902 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado,
mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento recurso tão-somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação adotada pelo voto, e afastar o óbice de
revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin- Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.912429/2012-87
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.912429/2012-87

convocado(a)), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocadoa), Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão DRJ, que, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a manifestação de inconformidade.
Conforme bem relatado pela DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório, em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de no
17829.33444.310112.1.7.04-0191, por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de tributo (IRPJ - código de arrecadação 2089), concernente ao
período de apuração 09/2007.
Por despacho decisório, não foi reconhecido direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação declarada no presente
processo, ao fundamento de que os pagamentos informados foram integralmente
utilizados para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em Manifestação e inconformidade a contribuinte defendeu a suficiência do valor
dos créditos à homologação da compensação pleiteada.
Apreciados os argumentos da manifestação de inconformidade, ela foi
considerada improcedente sob o entendimento de que no caso em tela, o PER/DCOMP em
exame refere-se a suposto crédito relativo a recolhimento em Darf no valor de R$ 260.737,70,
efetuado na data 31/10/2007, conforme dados informados na declaração de compensação pela
própria interessada, mas em que pese a contribuinte pretendesse fosse considerado
adicionalmente, para efeitos de análise do recurso administrativo, outro recolhimento em Darf,
no valor de R$ 167.825,13, efetuado na data 31/10/2007, que não integrou o pedido inicial
formalizado em PER/DCOMP, uma vez que a interessada não formalizou pedido de retificação
do PER/DCOMP, perante a autoridade competente da RFB, no prazo e na forma previstos na
legislação (Instrução Normativa SRF n.o 360, de 2003, artigo 6o, e alterações posteriores).
Inconformada com o resultado do julgamento interpôs Recurso Voluntário,
reiterando basicamente os argumentos já trazidos a época da manifestação de inconformidade,
para que seja reconhecido seu direito creditório, homologando-se, assim, as compensações
objeto do presente Recurso Voluntário, nos exatos termos dos fatos e fundamentos apresentados.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.
O Recurso de Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, por isto dele
conheço.
Conforme menciona a Recorrente, todo esse litigio ocorreu em face do lapso no
preenchimento da DCTF pela contribuinte esclarecido por ela em sede de Recurso Voluntário,
nos seguintes termos:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.912429/2012-87

A pessoa jurídica apresentou Declaração de Compensação n°
12829.33444.310112.1.7.04-0191 para aproveitar o saldo de crédito no valor de R$
43.967,31, correspondente ao saldo do crédito inicial de R$ 179.998,28, referente à
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ pago a maior no 30 trimestre do ano
calendário de 2007, utilizado parcialmente na primeira PER/DCOMP de n°
33955.52080.270111.1.3.04-1387.
O pagamento a maior ocorreu em virtude de o IRPJ a pagar apurado haver sido
de R$ 248.564,55 e o pagamento ter sido realizado por meio de (2) dois DARF nos
valores de R$ 167.825,13 e R$ 260.737,70, totalizando R$ 428.562,83.
Na DCTF retificadora foi cometido um equivoco na informação dos DARF a
serem imputados ao débito, pois ao invés de informar individualmente os dois Darf,
foi informado o somatório dos mesmos no valor de R$ 428.562,83, como sendo um
único Darf.
Em face desta informação equivocada, foi emitido em 05/12/2012, o Despacho
Decisório n° 040903817 reduzindo o valor do direito creditório de R$ 179.998,28 para
R$ 12.173,15, tendo em vista que o DARF informado na PER/DCOMP foi o de valor
R$ 260.737,70 e o débito do período de apuração informado na DCTF ser de R$
248.564,55, logo valor do crédito disponível, pelos elementos disponíveis, era de R$
12.173,15.
Todavia, se a DCTF tivesse sido preenchida corretamente, com a informação
dos dois Darf pagos o de valor R$ 167.825,13, que teria o seu valor integralmente
imputado ao débito e o Darf de valor R$ 260.737,70, este pagaria o saldo restante do
débito no valor de R$ 80.739,42 (R$ 248.564,55- 167.825,13), evidenciando a
existência do pagamento a maior de R$ 179.998,28 (R$ 260.737,70 - R$ 80.739,42).
Com a redução do direito creditório na primeira PER/DCOMP, através do
Despacho Decisório, não foi homologada a segunda PER/DCOMP, pois não havia
mais crédito a compensar, sendo emitido o Despacho Decisório n°040903317 em
05/12/2012.
Em 11/01/2013, foi protocolada Manifestação de Inconformidade ao Despacho
Decisório, na qual foram prestados todos os esclarecimentos sobre o fato já
anteriormente relatado, com a apresentação do segundo Darf no valor de R$
167.825,13, pago com as mesmas características do Darf no valor de R$ 260.737,70.

A DRJ, contudo, não concordou com os argumentos e provas apresentadas e
manteve na íntegra o Despacho Decisório.
Contudo, verifica-se que, como alertado pela Recorrente, todo este litígio ocorreu,
em face do lapso no preenchimento da DCTF pela contribuinte, quando informou o total pago,
vinculado ao débito, como se fosse apenas um DARF, pois se tivesse informado os dois Darf,
teria acontecido que o Darf de R$ 167.825,13, seria integralmente imputado ao débito de R$
248.564,55, restando o saldo a pagar de R$ 80.739,42, que seria pago com o Darf de R$
260.737,70, e restaria o saldo de crédito de R$ 179.998,28, exatamente valor utilizado na
Declaração de Compensação.

Ou seja, conforme a DRJ, deveria a requerente ter apresentado, na época dos
fatos, DCOMP retificadora, tempestiva, informando os créditos a que alega fazer jus, o que não
aconteceu.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.912429/2012-87

Como prova da existência de seu crédito e de modo a evidenciar a ocorrência do
erro de fato, a Recorrente traz os seguintes documentos, anexados ao Recurso Voluntário:

Tais documentos, a princípio dão respaldo a alegação de o erro de fato cometido
pela Recorrente no preenchimento das DCOMPs, erro esse que não seria suficiente a impedir o
reconhecimento do crédito pleiteado.
Quanto à possibilidade do reconhecimento da ocorrência de erro de fato e a
possibilidade de sua revisão de ofício, destaco as considerações feitas pelo Conselheiro Carlos
André Soares Nogueira, no acórdão 1401003.158, de sua relatoria, proferido em 21 de fevereiro
de 2019.
No caso da decisão a quo, não se conheceu da Manifestação de Impugnação.
Ao não tomar conhecimento, a DRJ evitou que a matéria fosse submetida ao
contencioso, o que poderia redundar no afastamento da competência da DRF para
realizar a revisão de ofício.
Neste diapasão, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do
crédito, a autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito
decorrente de saldo negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um
passo a mais ao conhecer parcialmente o primeiro pedido do contribuinte tão somente
para "afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim,
o erro de fato que autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício,
nos termos do Parecer COSIT já citado.
É relevante ressaltar que a presente decisão não conhece do primeiro pedido do
contribuinte, na parte que versa sobre a retificação de ofício do PER/DComp. Os
órgãos julgadores, como asseverado alhures, são incompetentes para realizar o ato
administrativo inaugural de revisão de ofício do PER/DComp do contribuinte com
vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo negativo de CSLL.
Não se conhece, ademais, do segundo pedido, que trata do deferimento do
crédito pleiteado e da homologação da compensação declarada.
Desta forma, não se afasta a competência da autoridade da DRF de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e
certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos
vencidos ou vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Feitas estas considerações, seguindo na mesma linha de entendimento acima
transcrita, voto por conhecer parcialmente do pedido do contribuinte e, nessa parte, dar
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.912429/2012-87

provimento ao recurso tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão de ofício
do Per/DComp apresentado.
Restitua-se os autos para análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital